Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AFIRMADA NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Sendo inequívoco que o instrumento de procuração foi outorgado por quem detinha poderes para fazê-lo, não há que se falar em irregularidade da representação processual.

2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.